Tribunal: TJDFT
Processo: 0723863-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE. INDICAÇÃO DE MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. USO DOMICILIAR. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na decisão recorrida. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No exame do caso concreto, não há elemento que indique a urgência da utilização da medicação prescrita ou de existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, mas apenas a relevância de sua utilização para o controle dos sintomas de ansiedade e manejo do quadro clínico do paciente.
4. Inexistem evidências de que o medicamento prescrito, de uso domiciliar, estaria incluso na regra de obrigatoriedade de fornecimento pelo plano de saúde, nos moldes da Lei n. 9.656/98 e no Parecer Técnico no 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 da ANS.
5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.